Tribunal: TJDFT
Processo: 0735882-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735882-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL CAVALCANTE DA SILVA CALVAO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Samuel Cavalcante da Silva Calvão contra a decisão de deferimento de liminar de busca e apreensão de veículo, na ação cautelar em alienação fiduciária 0728770-84.2023.8.07.0001 (25a Vara Cível de Brasília). A matéria devolvida diz respeito à (im)possibilidade de revogação da busca e apreensão de veículo deferida com fundamento no Decreto-lei no 911/1969, diante da inadimplência e mora do devedor, ora agravante. Indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo (id 51342531). O agravante opôs embargos de declaração (id 51472320) Intime-se o banco embargado para apresentar contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.023, §2o). Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator